Tribunal: TJSP
Processo: 1004202-77.2017.8.26.0108
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-18
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido da inicial e do da reconvenção. Apelação da autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente

Ementa:
AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor. Sentença de improcedência do pedido da inicial e do da reconvenção. Apelação da autora. Preliminar. Gratuidade de justiça. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado. Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §§2o e 3o, do CPC. Mérito. Dicção do art. 373, I, do CPC. Autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta retenção dolosa do documento necessário para transferência do veículo indicado na inicial. Ausência de conduta ilícita a ensejar compensação por danos morais. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000471703
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004202-77.2017.8.26.0108, da Comarca de Cajamar, em que é apelante
ELISANGELA GOMES DOS SANTOS DE GODOI, é agravado ROBERTO
MULTIMARCAS COM DE AUTO EIRELLI.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO
CREPALDI
(Presidente
sem
voto),
ALMEIDA
SAMPAIO
E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 18 de junho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1004202-77.2017.8.26.0108
Apelante: Elisangela Gomes dos Santos de Godoi
Agravado: Roberto Multimarcas Com de Auto Eirelli
COMARCA: Cajamar
VOTO N° 9.916
AÇÃO
VISANDO
AO
CUMPRIMENTO
DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Compra e venda de veículo automotor.
Sentença de improcedência do pedido da inicial e do da
reconvenção. Apelação da autora. Preliminar. Gratuidade
de justiça. Recorrente que, sendo pessoa física e, diante da
documentação apresentada, faz jus ao benefício postulado.
Hipossuficiência financeira devidamente demonstrada, nos
termos do art. 5o, LXXIV, da CF e do art. 99, §§2o e 3o, do
CPC. Mérito. Dicção do art. 373, I, do CPC. Autora que
não se desincumbiu do ônus de comprovar a suposta
retenção
dolosa
do
documento
necessário
para
transferência do veículo indicado na inicial. Ausência de
conduta ilícita a ensejar compensação por danos morais.
Sentença
parcialmente
reformada.
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a
r. sentença proferida a fls. 102/104, que julgou improcedente o pedido,
condenando a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários advocatícios fixados em 10% do valor da causa.
Quanto
à
reconvenção,
também
a
julgou
improcedente, condenando a ré/reconvinte ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% do
valor da causa.
Inconformada, a autora apela (fls. 113/123).
Sustenta, em preliminar, que faz jus ao benefício da gratuidade de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
justiça. No mérito, aduz que adquiriu da ré o automóvel indicado na
inicial, mas esta última se nega a lhe entregar o DUT para regularizar o
veículo perante a autarquia de trânsito competente. Além disso, afirma
que faz jus ao pagamento de indenização pelos danos morais suportados
em valor não inferior a R$ 50.000,00.
Recurso não preparado, porquanto pendente análise
de pedido de gratuidade e não contrarrazoado.
É o relatório.
O art. 5o, LXXIV, da CF assegura que “o Estado
prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem
insuficiência de recursos” (Sublinhei).
Em cumprimento ao mandamento constitucional, a
apelante, pessoa física, apresentou os documentos comprobatórios de
sua hipossuficiência financeira, quais sejam, comprovantes de que não
precisa declarar imposto de renda (fls. 124/130).
Diante do teor da documentação apresentada, a
recorrente faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do
art. 99, §§2o e 3o, do CPC, eis que foi comprovada a impossibilidade de
arcar com as custas e despesas do processo sem prejuízo de seu sustento
e do de sua família.
Nesse sentido já se manifestou este E. Tribunal de
Justiça em caso análogo:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO

Ação declaratória
Insurgência contra decisão que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita
Alegação da agravante de que não possui condições de
arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do
seu próprio sustento
Acolhimento
Pelo o que se
depreende dos autos, a recorrente é advogada aposentada,
isenta da declaração de imposto de renda e que aufere
mensalmente apenas uma pensão do INSS no valor
aproximado de R$ 3.000,00 Inexistentes elementos que
contrariem a presunção de hipossuficiência deduzida por
pessoa física, de rigor a reforma da decisão agravada
Inteligência do artigo 99, §2o, NCPC Recurso provido
para se conceder à autora a justiça gratuita”. (TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2095693-50.2018.8.26.0000;
Relator (a): José Roberto Furquim Cabella; Órgão Julgador:
6a Câmara de Direito Privado; Foro de Mogi das Cruzes - 1a
Vara Cível; Data do Julgamento: 18/07/2018; Data de
Registro: 18/07/2018)
Diante disso, as razões do recurso preenchem os
requisitos previstos nos arts. 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II
e III, ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de
direito do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação visando ao cumprimento de
obrigação de fazer c.c indenização por danos morais movida por
ELISANGELA GOMES DOS SANTOS DE GODOI em face de
ROBERTO MULTI MARCAS COMERCIO DE AUTOMÓVEIS
EIRELI, fundada em compra e venda de veículo automotor.
De acordo com a inicial, a autora adquiriu da ré o
veículo indicado na inicial, mas a demandada não lhe entregou a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
documentação necessária para regularizá-lo no DETRAN, razão pela
qual propôs a presente ação.
A ré, ao contestar o pedido, afirmou que a
documentação almejada pela demandante se encontra no despachante
que lhe fora indicado quando da aquisição do automóvel. Ofereceu,
ainda, reconvenção, buscando cobrar do marido da autora o valor dos
cheques utilizados no pagamento do veículo, mas que retornaram por
insuficiência de fundos.
O Juízo singular julgou o pedido inicial e o da
reconvenção improcedentes por entender que a autora não se
desincumbiu do ônus da prova. Quanto ao pedido da reconvenção,
entendeu que caberia à reconvinte acionar o marido da reconvinda em
ação própria.
E o entendimento da r. sentença deve prosperar, não
trazendo a parte apelante elementos suficientes a ilidir seu
embasamento.
Com efeito, a r. sentença proferida pelo Juízo “a
quo” apreciou a questão de forma objetiva e bem fundamentada,
valendo destacar:
“[...]
O
pedido
inicial
é
improcedente. O art. 373, I, CPC, dispõe ser ônus do autor
comprovar os fatos constitutivos de seu direito. Ocorre que
a autora não comprovou que houve resistência por parte do
réu para lhe entregar o documento. Os danos materiais e

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
morais também não foram comprovados, até porque,
conforme bem afirmado na contestação, o réu comprovou
que o veículo estava em circulação. Finalmente, o réu
indicou o local em que estaria o documento, motivo pelo
qual não há, ao menos por ora, interesse de agir. A
reconvenção também é manifestamente descabida e
improcedente. Ainda que o novo CPC admita a reconvenção
em relação ao autor e terceiro, in casu, não é cabível a
reconvenção. São requisitos para que se possa admitir a
reconvenção: que o juízo da causa principal não seja
absolutamente incompetente para apreciar a demanda
reconvencional; haver compatibilidade entre os procedimentos aplicáveis à causa principal e à
reconvenção; estar pendente o processo da causa principal;
haver conexão entre a reconvenção e a “ação principal” ou
com o fundamento da defesa (art. 343, CPC). No caso, não
há conexão entre a reconvenção e a ação principal ou com o
fundamento da defesa; tampouco pendência da reconvenção
com a ação principal, eis que a autora pleiteia a entrega de
documento e dano moral; o réu pretende mover uma ação de
cobrança contra terceiro estranho, que emitiu os cheques. O
pedido de justiça gratuita pelo requerido não comporta
deferimento. A súmula 481 do STJ, dispõe que: “Faz jus ao
benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem
fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar
com os encargos processuais.” Todavia, o réu não
demonstrou sua impossibilidade de arcar com os encargos
processuais. Ademais, a empresa comercializou carros de
preços elevados, bem como os documentos apresentados
evidenciam a existência de filias, o que descaracteriza seu
enquadramento nos requisitos ensejadores de benefício

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
assistencial. Ante o exposto: - JULGO IMPROCEDENTE o
pedido inicial. Condeno a autora ao pagamento das custas e
honorários no importe de 10% sobre o valor da causa. -
JULGO IMPROCEDENTE a reconvenção. Condeno o réu,
reconvinte, ao pagamento das custas e honorários no
importe de 10% sobre o valor da causa. [...]”
De fato, correta a decisão supra na medida em que a
autora não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pelo art. 373, I, do
CPC, na medida em que não comprovou a retenção dolosa do
documento por parte da ré.
Além disso, a demandada já indicou o local em que
a documentação pertinente pode ser encontrada, qual seja, no escritório
“Despachante Menezes”, localizado na Rua Marechal Rondon, 591, na
cidade de Osasco/SP. Tem-se, assim, situação de falta superveniente de
interesse de agir no tocante ao pedido cominatório formulado pela
demandante.
Por derradeiro, uma vez não comprovada a
mencionada retenção do documento, não há conduta ilícita a ensejar
reparação pelos alegados danos morais suportados pela demandante.
Portanto, a manutenção da r. sentença é medida que
se impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de
análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência da autora
nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios para 15% do
valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada a
gratuidade de justiça que ora lhe foi concedida.
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO AO RECURSO.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora